Tribunal: TJSP
Processo: 1021417-95.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Reexame necessário - Ação ordinária – Servidora Estadual – Pedido de conversão em licença-saúde das faltas apontadas – Admissibilidade – Sentença de procedência da ação - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.